Tribunal: TJDFT
Processo: 0722220-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722220-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: NELSON DE ESPINDOLA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0720967-84.2022.8.07.0001, em que contende com NELSON DE ESPINDOLA. Por meio da decisão de ID 189933777 dos autos de origem, o juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa agravante: “INDEFIRO a pretensão da ré à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à míngua de demonstração de sua hipossuficiência financeira. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Intimadas as partes para especificarem as provas que pretenderiam produzir, requereu a ré a realização de perícia, enquanto o autor não manifestou interesse na dilação probatória. DEFIRO o pedido de produção de prova pericial deduzido pela parte ré, diligência para a qual nomeio a perita Engenheira Civil Gabriela Villoslada, cujos dados encontram-se no SISTJ. Concedo às partes prazo de 15 dias para que formulem quesitos e indiquem seus respectivos assistentes técnicos. Após, intime-se a "expert" nomeado para dizer se aceita o encargo e, em sendo o caso, apresentar proposta de honorários, que serão adiantados pela ré.” Em seu agravo de instrumento, a empresa agravante pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, a fim que seja suspensa a decisão que inverteu o ônus da prova até o julgamento final de mérito do presente recurso. No mérito, pede o conhecimento e provimento do presente recurso a fim que seja reformada a decisão do juízo a quo que indeferiu a concessão do benefício de justiça gratuita. Afirma que a decisão indeferiu à concessão de benefícios da gratuidade de justiça à parte ré, mas a conclusão do decisum é notoriamente incorreta. Alega que foi juntada a certidão de protesto (ID 183560713) e a declaração de hipossuficiência (ID 183560715) da parte ré, onde nota-se a dificuldade financeira enfrentada pela empresa. Sustenta que, segundo a súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, impossibilidade essa que foi demonstrada com a apresentação dos referidos documentos. Argumenta que a definição de inversão do ônus da prova causa ainda mais incumbência à parte agravante em conseguir aduzir todo o alegado. Portanto, com o deferimento da prova pericial e a fim de provar tudo o que se defende, é de extrema necessidade a concessão da justiça gratuita, visto que as provas são de enorme relevância para o processo e sem o deferimento do benefício a parte não conseguirá arcar financeiramente com as custas. Por meio do despacho de ID 59800956 foi determinada a intimação da parte agravante para comprovasse a situação financeira da empresa (extratos bancários, certidão de feitos cíveis etc), nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. É o relatório. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. A norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável. O Enunciado no 481 da Súmula do STJ aduz que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, a parte recorrente peticionou ao juízo a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 183556785), no entanto, colacionou apenas a certidão de protesto de ID 183560715 e a declaração de hipossuficiência (ID 183560713), razão pela qual o pedido foi indeferido. Após interposição do agravo, foi intimada a anexar comprovantes da situação financeira da empresa que confirmassem a situação de hipossuficiência (ID 59800956), tendo sido juntados extratos de ID 60056723, que trazem várias movimentações financeiras de valores elevados. Dessa forma, não se verificam nos autos elementos que evidenciem a hipossuficiência da agravante, e, tratando-se de ônus da pessoa jurídica a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, nesse momento processual, deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07430319120228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 16/5/2023.) -g.n “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. POBREZA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 2. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica em observância do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 3. Eventual pagamento de ônus sucumbenciais não se mostra excessivamente oneroso a pessoa que ostenta padrão financeiro elevado. 4. Recurso não provido.” (07288849420218070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/2/2022.) -g.n Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator